Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. CONSULTAS A SISTEMAS CNIB E CENSEC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF e a realização de pesquisas nos sistemas CNIB e CENSEC, além de determinar a suspensão da execução por suposta inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF para localização de bens penhoráveis da parte executada; (ii) avaliar a viabilidade das consultas aos sistemas CNIB e CENSEC como medida de busca de bens; e (iii) examinar a manutenção ou suspensão da execução pela alegada inexistência de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à SEFAZ-DF se revela necessária para garantir a efetividade da execução, tendo em vista que outras diligências de busca de bens já foram infrutíferas, atendendo aos princípios da celeridade processual, cooperação e efetividade da prestação jurisdicional.
4. As consultas aos sistemas CNIB e CENSEC são indevidas para localização de bens penhoráveis, uma vez que esses sistemas não se destinam à busca de patrimônio em processos judiciais. A CNIB pode ser acessada diretamente pela parte interessada, sem intervenção judicial, mediante pagamento de emolumentos. Já a CENSEC não é ferramenta adequada para rastreamento de bens.
5. A suspensão da execução deve ser afastada até que se obtenha a resposta do ofício a ser expedido à SEFAZ-DF, visto que nem todas as diligências foram esgotadas, sendo necessário preservar a continuidade da execução para não prejudicar o credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à SEFAZ-DF é admissível para a localização de bens penhoráveis do executado após a infrutífera tentativa de outras diligências de busca de bens.
2. A consulta ao sistema CNIB pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem intervenção judicial, mediante recolhimento de emolumentos.
3. A utilização do sistema CENSEC não é adequada para busca de patrimônio de devedores em processos judiciais.
4. A execução não deve ser suspensa enquanto houver diligências pendentes de realização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; Provimento CNJ no 39/2014; Provimento CNJ no 18/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707370-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, AI 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024; TJDFT, AI 0701025-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024.